Tribunal: STF
Processo: RHC 263986
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FEMINICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, III E VI, C/C § 2º-A, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JURI. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 967.161, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, considerando a alegação de inconstitucionalidade do art. 489 do CPP e a suposta contrariedade da condenação com as provas dos autos. 3. Outra questão em discussão é a validade da valoração negativa da personalidade do agravante na dosimetria da pena, alegando-se fundamentação genérica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A preclusão impede a análise da inconstitucionalidade do art. 489 do CPP, pois a defesa não suscitou a questão no momento oportuno, conforme exigido pelo art. 571, VIII, do CPP. 



    5. A condenação por homicídio qualificado está fundamentada em elementos probatórios suficientes, não sendo possível o reexame de provas em habeas corpus. 6. A valoração negativa da personalidade do agravante foi devidamente justificada com base em elementos concretos, como a frieza e dissimulação após o crime, não configurando ilegalidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: ‘1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A preclusão impede a análise de nulidades não suscitadas no momento oportuno. 3. A valoração negativa da personalidade deve ser fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III e VI, c/c § 2º-A, II, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA ASFIXIA E CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO CONSISTENTE EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CÓDIGO PENAL, ART. 121, § 2º, III E VI, COMBINADO COM § 2º-A, I). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGIMENTO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 489 DA LEI ADJETIVA PENAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PRELIMINARES. AVENTADA EXISTÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONSUBSTANCIADA NA VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA HAJA VISTA A DIFERENÇA DE PLANO DOS ASSENTOS DA REFERIDA INSTITUIÇÃO E DO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA SEQUER DE REGISTRO EM ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 571, VIII, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. APONTADA UTILIZAÇÃO DA AUSÊNCIA DO AGENTE COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO QUE FOI REPASSADA DE MANEIRA SUPERFICIAL, DURANTE BREVE RESUMO DA CONJUNTURA PROCESSAL, SEM QUE TENHA IMPLICADO QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. MÉRITO. ALMEJADA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CPP, ART. 593, III, "D"). IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES DEDUZIDAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO. SOBERANIA DO JÚRI QUE IMPÕE A CONSERVAÇÃO DO VEREDICTO. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PRIMEIRA FASE. REQUESTADO AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS DO CRIME E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. INACOLHIMENTO. SOPESAMENTOS PRECISOS. PROVAS AMEALHADAS AO FEITO QUE CORROBORAM A APLICAÇÃO. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA O REFERIDO ESTÁGIO DO CÔMPUTO. OBJETIVADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. DEMANDADO CONDENADO À PENA DE VINTE ANOS E UM MÊS DE RECLUSÃO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELO PACOTE ANTICRIME NO ART. 492, I, ALÍNEA "E", E § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESCREVENDO QUE O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DETERMINARÁ A EXECUÇÃO PROVISÓRIA NO CASO DE CONDENAÇÃO A REPRIMENDA IGUAL OU SUPERIOR A QUINZE ANOS. PREQUESTIONAMENTO. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidade processual e na condenação do paciente. 



    Aponta “a nulidade do acórdão do TJSC, que se recusou a analisar uma tese jurídica — a inconstitucionalidade do art. 489 do CPP — apresentada nas razões de apelação”. Sustenta, também, a “anulação do julgamento”, aduzindo que “a condenação do Paciente é baseada essencialmente em testemunho indireto (hearsay testimony) da mãe da vítima (Silvana), que relatou ter ouvido de uma médica não identificada que a morte não seria suicídio”. Defende que “o "testemunho de ouvi dizer" (hearsay testimony) da mãe de Silvana constitui meio de prova ilegítimo para a condenação, especialmente quando a suposta fonte primária da informação (a médica "Emily") sequer foi identificada ou localizada”. Argumenta, ainda, que “não há lastro probatório mínimo que afaste a versão de suicídio, sustentada pelo Paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar ao STJ que enfrente a tese formulada no habeas corpus adequadamente. 



    Subsidiariamente, anular o acórdão citra petita do TJSC que julgou a apelação criminal, para que outro seja prolatado em seu lugar, dessa vez enfrentando a integralidade das questões ventiladas, inclusive a tese de inconstitucionalidade do art. 489 do Código de Processo Penal. 



    Ainda subsidiariamente, anular a condenação do Paciente pelo Conselho de Sentença pela prática de homicídio duplamente qualificado, haja vista a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos (ausência absoluta de provas de autoria, conforme se extrai dos próprios fundamentos do acórdão impugnado).”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PRETENDIDA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta Corte pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O acórdão impugnado assim consignou:



    [...]



    O impetrante entende que a falta de enfrentamento das teses defensivas deduzidas no Tribunal do Júri acarreta inconstitucionalidade do art. 489 do CPC. Em verdade, o que a defesa pretende é a análise do não enfrentamento das nulidades arguidas no procedimento do Juri, e não a inconstitucionalidade do dispositivo apontado. 



    Esta Corte entende que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Nesse sentido:



    [...]



    Contudo, observa-se da Ata da Sessão do Júri (fls. 697-701), que a defesa não apresentou sua indignação quanto à suposta falta de análise de teses defensivas, fato que, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, acarreta preclusão, pois as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência 



    Sem razão quanto à alegação de contrariedade da condenação com as provas dos autos.



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, estar a condenação do crime de homicídio qualificado baseada nos elementos probatórios dos autos. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Sem razão quanto à ilegalidade da valoração do vetor personalidade. 



    A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 



    No caso, a conclusão pela personalidade desabonadora foi devidamente justificada, tendo em vista a frieza e dissimulação do paciente que, após cometer o homicídio, por horas, escondeu a ação de profissionais e familiares, inclusive confortando-os, atuação esta que, de fato, extrapolou o intrínseco ao tipo penal. 



    Neste sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



      Deveras, no que tange à alegada “nulidade do acórdão citra petita”, verifico que a Corte a quo assinalou que “a defesa não apresentou sua indignação quanto à suposta falta de análise de teses defensivas, fato que, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, acarreta preclusão, pois as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência”.



     Com efeito, convém destacar que, não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à suposta nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. NULIDADE – JÚRI – QUESITO – OPORTUNIDADE. Vício concernente à quesitação há de ser veiculado após a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão. (HC 170.047, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/7/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. DEFEITO A SER ALEGADO NO MOMENTO DA LEITURA DOS QUESITOS SOB PENA DE PECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – “Defeito de quesitação há de ser veiculado tão logo haja a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão” (HC 136.023/CE, Rel. Min. Marco Aurélio). III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 149.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Quanto à alegada nulidade “do processo, ocorrida após a pronúncia, materializada na falta de entrega de cópia do libelo”, a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Quanto à alegada nulidade ocorrida na quesitação, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “as partes anuíram à quesitação, conforme se depreende da ata de julgamento. Pelo que o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos do inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal”. (HC 96.469, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Eventual acolhimento da tese defensiva de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 183.097-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/6/2020)



    Outrossim, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 189.088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/8/2021)



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 162.864-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/2020)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi comprovada a existência de prejuízo suportado pela defesa. Tal como consignado pelo acórdão recorrido, “Não há nos autos qualquer demonstração de que a redação do quesito, como posta, tenha dado ensejo à dificuldade na sua compreensão”. De modo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva para anular a condenação imposta ao acionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 156.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2018)



    Demais disso, quanto à alegação de que o “STJ interpretou erroneamente o objeto do habeas corpus”, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questão alheia ao direito de locomoção. 



    Vale ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) 



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)



    Cumpre destacar, ainda, que salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Noutro giro, em relação à suposta “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, o Tribunal a quo consignou que “as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, estar a condenação do crime de homicídio qualificado baseada nos elementos probatórios dos autos. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa”.



    Deveras, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Outrossim, para acolher as alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão das instâncias inferiores, a fim de reconhecer que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimen